Tribunal: TJDFT
Processo: 0747737-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747737-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA PIOVAN FERNANDES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Flávio Augusto Martins Leite, que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade do imóvel encontra-se preclusa e não pode ser conhecida neste momento processual. Em suas razões recursais (ID77899795), a executada defende que a r. decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao rejeitar a impugnação à penhora, sustentando que os valores constritos decorrem da alienação judicial do único imóvel que lhe servia de moradia, caracterizado como bem de família, e que, portanto, são absolutamente impenhoráveis nos termos da Lei no 8.009/90. Alega, ainda, que a proteção conferida ao bem de família se estende ao produto de sua alienação, especialmente quando destinado à aquisição de nova residência, conforme jurisprudência consolidada do colendo STJ e deste Tribunal. Sustenta que a r. decisão agravada incorre em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e do direito à moradia, além de ignorar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero previsto na Resolução no 492/2023 do CNJ, diante da situação de extrema vulnerabilidade econômica, social e psicológica enfrentada pela executada agravante. Argumenta que não houve discussão específica ou decisão de mérito anterior sobre a natureza do imóvel como bem de família, inexistindo, portanto, coisa julgada material ou preclusão sobre o tema. Requer, ao final, o deferimento de tutela recursal visando a suspensão dos atos expropriatórios dos valores penhorados até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a impugnação à penhora apresentada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família e, por consequência, do produto decorrente de sua alienação, com a declaração de nulidade c/c imediata desconstituição da constrição lançada no rosto dos autos no 0722873-46.2021.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília. Preparo ao ID 77899308. Contrarrazões recursais voluntárias ofertadas (ID 77959773) pugnando pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Inicialmente, mostra-se necessária a reprodução, na íntegra, da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença deflagrado em 25.06.2025 (ID 240636326). Em atenção aos autos n. 0722873-46.2021.8.07.0001, em trâmite nesta Serventia, que consiste em ação de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial de bem comum, este Juízo procedeu à penhora no rosto dos autos de eventuais créditos pertencentes a VIVIANE MARIA FERNANDES, até o limite do débito exequendo de R$ 554.034,44, nos termos da decisão de ID 248920760. Devidamente intimada, a parte executada apresentou impugnação à penhora (ID 250303250), alegando, em breve síntese, que os valores penhorados são oriundos da alienação forçada de bem de família, que, por sua natureza, é impenhorável, estendendo-se ao produto da alienação; sua vulnerabilidade, considerando a idade avançada, o quadro psicológico agravado e a falta de experiência profissional em razão de sua dedicação exclusiva ao lar. Manifestação do exequente sob ID 251428064. É o relatório. Sem razão a executada. Conforme bem destacado no corpo da sentença proferida nos autos n. 0740231-53.2023.8.07.0001, a alegação de que o imóvel objeto da lide é impenhorável, por se tratar de bem de família, após o exaurimento da execução com a correlata arrematação do bem penhorado e a lavratura do auto de arrematação, encontra-se claramente prejudicada. Isto é, cuida-se de questão preclusa, porquanto sequer fora alegada em momento processualmente adequado, tais como quando da juntada do laudo de avaliação, bem como após a lavratura do auto de arrematação, não cabendo a este Juízo imiscuir-se na temática neste momento processual. Em verdade, eventual aprofundamento na temática na hipótese em tela e reconhecimento da natureza de bem de família ao imóvel, além de malferir as diversas decisões proferidas por este Órgão Jurisdicional e, por consectário, a coisa julgada material, teria condão de paralisar a marcha processual de inúmeros processos que visam a satisfação da obrigação em face da executada, que constantemente atua com vistas à resistência injustificada ante a tutela jurisdicional, não raro revisitando matérias já definidas pela eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais. Com isso, se o imóvel não é alcançado pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família (Lei no 8.009/90), descabido, com fulcro na proteção que nem mesmo foi dispensada à unidade imobiliária, cogitar-se a impossibilidade de penhora do saldo remanescente do produto da alienação do imóvel (Acórdão 1216336, 0714172-70.2019.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJe: 27/11/2019.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Registro que a apresentação de impugnações ou petições com semelhante natureza configurará abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência de multa, de até dez por cento do valor da causa, por litigância de má-fé (art. 81 do Código de Processo Civil).” O cerne da insurgência recursal consiste na tese de que o imóvel a que se refere o processo no 0722873-46.2021.8.07.0001 seria bem de família, motivo pelo qual não poderia ter sido levado à leilão ou arrematado. Ocorrendo a suposta nulidade e tendo sido o imóvel arrematado, o produto da venda seria impenhorável, por decorrer da venda do referido bem de família. Dito isso, mostra-se necessária a análise, sobre o prisma de bem de família, concernente ao imóvel situado na SHIS, QI 28, conjunto 14, Casa 03, Lago Sul, matrícula no 6022. Ocorre que tal discussão encontra-se há muito preclusa e transitada em julgado em 12/02/2025 (id 68654822 dos autos no 0740231-53.2023.8.07.0001). Com efeito, os autos de no 0740231-53.2023.8.07.0001 versam acerca de AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO ajuizada pela ora agravante. Em sua peça inicial (Id 63675990) a agravante apresenta ao d. Juízo a tese de que tal imóvel seria bem de família. Inclusive, um dos tópicos da referida petição consiste em “V - SÍNTESE DA DEMANDA E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A ANULAÇÃO DO LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL O QUAL ERA O BEM DE FAMÍLIA DOS EX-CONVIVENTES. DOS DIVERSOS ERROS PROCESSUAIS (ERRORES IN PROCEDENDO) INSANÁVEIS”. A questão foi devidamente analisada, concluindo o d. Juízo “a quo” na sentença (ID 63676308) que: “Outrossim, a alegação de que o imóvel objeto da lide é impenhorável, por ser bem de família, encontra-se prejudicada, tendo em vista o exaurimento da execução com a arrematação do bem penhorado e a lavratura do auto de arrematação. Ademais, trata-se de questão preclusa, tendo em vista que sequer foi alegada pela autora nas oportunidades de impugnação ao laudo de avaliação do imóvel e ao auto de arrematação, quando a requerente apresentou as petições de IDs 130996594 e 138984292. Patente a inobservância, no caso, do comando legal do art. 278 do CPC.” O recurso então interposto pela ora agravante foi integralmente desprovido pelo v. acórdão de ID 65505129, e o recurso especial interposto inadmitido (ID 67579388), cuja demanda transitou em julgado em 12/02/2025 (ID 68654822). Posta a questão nestes termos, não obstante as irresignações manifestadas pela parte agravante, cumpre salientar que a matéria já foi devidamente apreciada. Ademais, revela-se inverossímil a alegação de que o bem objeto da arrematação, realizada em setembro de 2022, com imissão na posse concretizada em maio de 2023, somente agora venha a ser qualificado como bem de família. A tese, portanto, teria sido 'descoberta' mais de 3 (três) anos após a arrematação, o que, ainda que fosse verdade, configuraria evidente nulidade de algibeira, insuscetível de prosperar no presente contexto. Ressalte-se, por oportuno, que a invocação da natureza de ordem pública da matéria não pode servir de subterfúgio para a mitigação da autoridade da coisa julgada, sobretudo quando se verifica que a tese relativa à proteção do bem como sendo de família já foi enfrentada no curso da demanda. E, ainda que não o tivesse sido, tal omissão não autorizaria a rediscussão da controvérsia, por tratar-se, igualmente, de nulidade de algibeira, cuja invocação tardia não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em epígrafe, com apoio no art. 932, inc. III e parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Advirto a parte agravante que a interposição de infundada insurgência contra a presente decisão poderá acarretar condenação nas penalidades legais (art. 77, inc. IV c/c art. 81, ambos do CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator